Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-29.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
Num. 44111960 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DO DRAP. SÚMULA TSE
Nº 20. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), por ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. Na sentença, fundamentou-se que a candidata não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal, e que o
indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a
ele vinculados.

1.3. A recorrente sustenta que, apesar de a filiação partidária não constar no sistema
FILIA, outros documentos comprovam a sua qualidade de filiada, invocando, para
tanto, a Súmula TSE nº 20 e o § 4º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019. Requereu
o provimento do recurso para deferir o seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento de filiação partidária com base em
documentos unilaterais apresentados pela candidata, em especial documento firmado
pelo presidente da agremiação reconhecendo a desídia do partido.

2.2. Necessidade de analisar documentos unilaterais para a comprovação da filiação
por meio de procedimento próprio previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº
23.596/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade nos termos do art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, devendo ser comprovada até 6 meses antes do pleito (art. 9º da
Lei nº 9.504/1997).

3.2. Embora a Súmula TSE nº 20 permita a comprovação da filiação por outros
elementos de convicção, documentos unilaterais e desprovidos de fé pública,
como a ficha de filiação, não são suficientes para este fim, conforme iterativa
jurisprudência do TSE (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS e REspEl nº 060160761).
(Grifei)

3.3. A ausência de regularização do vínculo partidário pelo procedimento próprio
previsto no art. 11, § 2º, da Res

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600281-29.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600281-
29.2024.6.16.0092, (DRAP 0600269-15.2024.6.16.0092), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Valeria Moreira do Nascimento pelo Partido dos Trabalhadores - PT, julgando-a
inapta para concorrer nas Eleições Municipais de 2024 para o cargo de Vereadora no Município de
Quarto Centenário/PR. (Indeferimento ao registro de candidatura coletivo, de Valeria Moreira do
Nascimento, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 13555, pelo(a) Federação Brasil
Da Esperança - Fe Brasil (PT/PC do B/PV), no Município de Quarto Centenário, pois no caso em
questão, verificou-se que foram realizadas consultas, conferências, diligências necessárias (art. 36,
da Resolução TSE nº 23.609/2019), análise pormenorizada e alterações quando aplicáveis,
diretamente no Sistema de Candidaturas - CAND e Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, nos
termos da Portaria nº 006/2024 - 092ª ZE/PR, com a devida certificação nos autos. Compulsando as
certidões e documentos acostados aos autos, nota-se da certidão de filiação partidária que a
requerente nunca se filiou a qualquer agremiação partidária tampouco ao Partido dos
Trabalhadores - PT, pelo qual solicitou este registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALERIA MOREIRA DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111960
05/10/2024
20:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.868

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600281-29.2024.6.16.0092 –
Quarto Centenário – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: VALERIA MOREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por
VALERIA MOREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença que indeferiu seu pedido
de registro de candidatura ao cargo de
vereadora pelo Partido dos Trabalhadores
( P T ) n o M u n i c í p i o d e Q u a r t o
Centenário/PR, pela ausência de
comprovação de filiação partidária,
certidões criminais eleitorais e comprovante
de escolaridade.

1.2. A recorrente alega que sua filiação ao
Partido dos Trabalhadores ocorreu em
06/04/2024 e, embora não registrada no
sistema FILIA, estaria comprovada por
documentos internos do partido.

1.3. A Promotoria Eleitoral e a Procuradoria
Num. 44111960 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

Regional Eleitoral manifestaram-se pelo
desprovimento do recurso, considerando a
ausência de comprovação de filiação
partidária no prazo mínimo de seis meses
exigido pela legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
saber se a filiação partidária da recorrente
pode ser comprovada por documentos
unilaterais, não registrados no sistema
FILIA, para fins de preenchimento da
condição de elegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária, condição de
elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, deve ser comprovada
até seis meses antes do pleito, conforme
art. 9º da Lei n.º 9.504/1997.

3.2. A Súmula TSE nº 20 permite a
comprovação da filiação partidária por
outros elementos de convicção, desde que
não sejam documentos unilaterais ou
desprovidos de fé pública, o que não se
verifica no caso presente.

3.3. Os documentos apresentados (i) ficha
de filiação, (ii) a ata de convenção partidária
e (iii) as fotografias apresentadas pela
recorrente não são suficientes para
comprovar o vínculo partidário, por serem
unilaterais e não possuírem fé pública,
conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral (AgR-REspEl nº
0600283-17/RS e REspEl nº 060160761).

3.4. A jurisprudência pacífica do TSE
estabelece que a ausência de regularização
do vínculo partidário no sistema FILIA
inviabiliza o reconhecimento da filiação
partidária para fins de registro de
candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto no sentido de conhecer e negar
provimento ao recurso interposto por
VALERIA MOREIRA DO NASCIMENTO,
mantendo o indeferimento do pedido de
Num. 44111960 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

G
G
registro de candidatura ao cargo de
vereadora pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) de Quarto Centenário/PR.

4.2. Tese de julgamento: A comprovação da
filiação partidária mediante documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública não
é válida para fins de registro de
candidatura, sendo necessária a
regularização prévia.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

Lei n.º 9.504/1997, art. 9º e art. 11, § 1º, III.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALERIA MOREIRA DO
NASCIMENTO em face da sentença de id. 44057467, que indeferiu o pedido de registro
de candidatura ao cargo de vereadora do Município de Quarto Centenário/PR, pela
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV), em razão da
ausência de comprovação de filiação partidária, de certidões criminais para fins eleitorais
e também de comprovante de escolaridade. (id. 44057472)

Alega a recorrente que se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 06 de abril
de 2024 e que “sua filiação ocorreu em um processo natural, já que, junto ao Partido dos
Trabalhadores, é que se sentia em casa, por isso nunca houve conversas, flerte, convite,
principalmente registrada por whatsapp, para demonstrar aquelas tratativas corriqueiras
visando a filiação.” Aduz que acreditou que estava correto com sua filiação partidária,
tendo, inclusive, participado da Convenção Partidária, todavia, ficou surpresa ao descobrir
que sua filiação não constava no sistema FILIA, mas somente nos registros internos do
partido.

Juntou ficha de filiação ao partido (id. 44057474), ata da Convenção
Partidária realizada em 03/08/2024 (id. 44057475) e fotografias de algumas pessoas com
a bandeira do partido ao fundo e fazendo o "L" com a mão (id. 44057481).
Num. 44111960 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

Contrarrazões apresentadas pela Promotoria Eleitoral de Goioerê/PR que se
manifestou pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de filiação partidária. (id.
44057533)

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito, entendendo que
a ausência da condição de elegibilidade, no prazo mínimo de 6(seis) meses de filiação
partidária, constitui inequívoco óbice ao deferimento do pedido de registro, manifestou-
se, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto.(id.
44079806)

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A sentença recorrida foi exarada em 03/09/2024 (id. 44057467), e o protocolo
do recurso eleitoral ocorreu em 15/09/2024 (id. 44057471), dentro do prazo de 3 (três)
dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº
23.609/2019-TSE.

Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, o presente Recurso Eleitoral merece ser conhecido.

II. ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por
VALERIA MOREIRA DO NASCIMENTO em desfavor da sentença que indeferiu o seu
pedido de registro de candidatura para este pleito por ausência de condição de
elegibilidade, tendo em vista não estar filiada à partido político, em afronta ao contido no
art. 14, § 3º, da Constituição Federal e na Lei nº 9.504/1997.

Em suas razões recursais o recorrente assevera que se filiou ao Partido dos
Trabalhadores em 06 de abril de 2024 e que, ainda que não tenha havido registro da
filiação partidária no sistema FILIA, seria possível a comprovação do vínculo com o
Partido dos Trabalhadores por outros meios.

Nas informações do candidato juntadas no id. 44057458, consta que, com
base nos dados do Sistema de Filiação Partidária, o recorrente não está filiado a nenhum
partido político.

Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:

Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante:
§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
V – a filiação partidária.
Num. 44111960 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

Acerca do tema, o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997, alterado pela Lei nº
13.165, 2015, assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

III - prova de filiação partidária;

Via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral por meio da
relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à
filiação partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais
constantes no banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na
listagem de filiados encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20
do TSE:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.

Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada
nesta Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da
agremiação.

No caso posto, a alegação é a de que sua filiação ao Partido dos
Trabalhadores ocorreu em 06/04/2024 e que acreditava que estava regularmente filiada
ao partido, tendo, inclusive, participado da Convenção Partidária realizada em
03/08/2024.

Na hipótese, para demonstrar sua filiação ao partido político, a recorrente
apresentou ficha de filiação ao partido (id. 44057474), ata da Convenção Partidária
realizada em 08/08/2024 (id. 44057475) e uma fotografia de algumas pessoas com a
bandeira do partido ao fundo (id. 44057481).

Veja-se os documentos abaixo:

Ficha de filiação partido (id. 44057474):

Num. 44111960 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

Ata de convenção partidária (id. 44057475):

Fotografia de pessoas com a bandeira do Partido dos Trabalhadores ao
fundo e fazendo “L” com as mãos (id. 44057481):

Analisando todos os documentos juntados pela recorrente para comprovar
sua alegação, constata-se que são indubitavelmente documentos unilaterais e destituídos
de fé pública.

A ficha de filiação, além de ser prova unilateral, sequer contém a data de
filiação ao partido. A ata da convenção partidária não atesta que a recorrente já estava
filiado em 06/04/2024, no máximo, comprovaria sua filiação, a partir de 03/08/2024, não
servindo para comprovar a filiação no prazo exigido de 6 (meses ) antes do pleito
eleitoral.

Da mesma forma, as fotografias juntadas de pessoas ligadas ao partido,
também não atestam a filiação. Isso porque não é possível inferir qualquer relação das
fotografias com a filiação partidária da recorrente.

Portanto, constata-se que todos os documentos juntados pela recorrente para
comprovar sua alegação são indubitavelmente documentos unilaterais, destituídos de fé
pública, não evidenciam que a filiação ocorreu, de fato, na data indicada pela recorrente,
ou seja, com prazo mínimo de seis meses, o que nos termos da supra transcrita Súmula
nº 20 do C. Tribunal Superior Eleitoral, não são aptos a comprovar a filiação partidária,
cujo teor peço vênia para transcrever novamente:

Súmula nº 20:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

Por conseguinte, não se extrai da documentação juntada aos autos, que
ocorreu qualquer das hipóteses que autorizem esta Justiça Eleitoral a promover a
reversão da filiação.

Nesse sentido, tem decidido esta e. Corte Eleitoral:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
Num. 44111960 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DO DRAP. SÚMULA TSE
Nº 20. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), por ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. Na sentença, fundamentou-se que a candidata não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal, e que o
indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a
ele vinculados.

1.3. A recorrente sustenta que, apesar de a filiação partidária não constar no sistema
FILIA, outros documentos comprovam a sua qualidade de filiada, invocando, para
tanto, a Súmula TSE nº 20 e o § 4º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019. Requereu
o provimento do recurso para deferir o seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento de filiação partidária com base em
documentos unilaterais apresentados pela candidata, em especial documento firmado
pelo presidente da agremiação reconhecendo a desídia do partido.

2.2. Necessidade de analisar documentos unilaterais para a comprovação da filiação
por meio de procedimento próprio previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº
23.596/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade nos termos do art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, devendo ser comprovada até 6 meses antes do pleito (art. 9º da
Lei nº 9.504/1997).

3.2. Embora a Súmula TSE nº 20 permita a comprovação da filiação por outros
elementos de convicção, documentos unilaterais e desprovidos de fé pública,
como a ficha de filiação, não são suficientes para este fim, conforme iterativa
jurisprudência do TSE (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS e REspEl nº 060160761).
(Grifei)

3.3. A ausência de regularização do vínculo partidário pelo procedimento próprio
previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, impossibilita o
reconhecimento da filiação partidária no âmbito do RRC, conforme entendimento
jurisprudencial.

3.4. Considerando o indeferimento do DRAP e a ausência de comprovação válida de
filiação partidária, é inviável o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo o
indeferimento do registro de candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT.
Num. 44111960 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

4.2. Tese de julgamento: A comprovação da filiação partidária mediante documentos
unilaterais não possui validade para fins de registro de candidatura, sendo necessária
a regularização prévia conforme procedimento específico.

(...)

(Recurso Eleitoral n 0600221-95.2024.6.16.0079, Relator Des. Luiz Osório Moraes
Panza, Acórdão nº 63.960, Julgado em 09/09/2024)

Assim, também é o entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RRC. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO. TRE.
AUSÊNCIA. PROVA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO. DOCUMENTO
UNILATERAL. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. DIÁLOGOS. WHATSAPP.
ALEGADO DISSENSO. AUSÊNCIA. CONFRONTO ANALÍTICO. ENUNCIADO Nº 28
DA SÚMULA DO TSE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O TRE/SP indeferiu o pedido de registro de candidatura por ausência de regular
filiação partidária, ao considerar que a ficha de filiação e conversas extraídas do
WhatsApp são provas unilaterais, o que as tornam inservíveis para comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato, nos termos do Enunciado nº 20 da Súmula
do TSE.

2. A jurisprudência deste Tribunal já consignou que a apresentação da ficha de filiação
ao partido é prova unilateral e não se presta para comprovar o requisito da filiação
partidária. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.

3. No que concerne à comprovação da filiação por meio de prints de WhatsApp,
para demonstrar o alegado dissenso jurisprudencial entre o acórdão recorrido e
julgado deste Tribunal Superior, exige–se que seja evidenciada a similitude
fática entre as hipóteses confrontadas, o que não se perfaz com a mera
transcrição de ementa, como ocorrido na espécie. Incidência do Enunciado nº 28
da Súmula do TSE. (Grifei)

4. Negado provimento ao recurso especial. (REspEl nº 060392202 Acórdão SÃO
PAULO - SP, Relator(a): Min. Raul Araujo Filho, Julgamento: 10/11/2022 Publicação:
10/11/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RRC. ELEIÇÕES 2022.
DEPUTADO FEDERAL. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 30 E 52 DO TSE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência pacífica do TSE é no sentido de que documentos produzidos
unilateralmente e, por conseguinte, desprovidos de fé pública, como fotografias,
ficha de filiação, ata de convenção partidária, declarações e certidões subscritas
por dirigentes partidários, por si sós, são inaptos a comprovar a condição de
filiado do candidato. Tal circunstância afasta a aplicação da Súmula 20 do TSE.
(grifei)

4. AgR-REspEl nº 060086398 Acórdão RIO DE JANEIRO - RJ, Relator(a): Min.
Ricardo Lewandowski, Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 15/12/2022

Num. 44111960 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL. SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de que os
documentos juntados pelo candidato são insuficientes para comprovar a regular
filiação partidária não é passível de revisão em sede de recurso especial e se encontra
em conformidade com a jurisprudência do TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e
24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros internos
do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos unilaterais e
desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária" (AgR-
REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021). (Grifei)

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para contestar e
regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-lo em procedimento
próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995.
A discussão acerca da filiação partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº
0600513-64/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência
da Súmula nº 30/TSE. (Grifei)

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Cumpre, ainda, destacar que o acórdão paradigma arguido pela recorrente
provém de procedimento administrativo de regularização de filiação partidária, tratando,
portanto, de tema distinto dos autos ora em análise.

Nestes termos, considerando que todos os documentos por meio dos quais a
recorrente almeja comprovar a sua filiação partidária são unilaterais e destituídos de fé
pública, sendo, portanto inábeis para o fim pretendido, não há como comprovar que a
recorrente cumpriu a condição de elegibilidade referente aos 6 (seis) meses de filiação
partidária.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ilustríssimo Representante da
Procuradoria Regional Eleitoral, não havendo a comprovação idônea da filiação de
VALERIA MOREIRA DO NASCIMENTO deve-se manter a respeitável sentença que
indeferiu o requerimento de registro de candidatura porque não atendida a condição de
elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, ou seja, a regular
filiação partidária.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se incólume a r. sentença de 1º Grau que indeferiu o registro de
Num. 44111960 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59

candidatura de VALERIA MOREIRA DO NASCIMENTO para concorrer ao cargo de
vereadora pelo Partido dos Trabalhadores de Quarto Centenário-PR.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600281-29.2024.6.16.0092 - Quarto Centenário - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: VALERIA MOREIRA
DO NASCIMENTO- Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA
ROSA - PR30184- RECORRIDO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111960 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520460577500000043062974
Número do documento: 24100520460577500000043062974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:05:59